Tribunal: STF
Processo: HC 139753
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Guanambi/BA, no processo nº 1318-58.2016.4.01.3309, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 14 de julho de 2016, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal, 90 (fraude à licitação) da Lei nº 8.666/1993 e 1º, inciso I (peculato), do Decreto-Lei nº 201/1967.
    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no habeas corpus nº 0043470-57.2016.4.01.0000, deferiu a ordem, para substituir a custódia preventiva por domiciliar e medidas alternativas, consistentes em monitoramento eletrônico, proibição de manter contato com outros investigados e fiança, na quantia de R$ 500.000,00.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 384.126. A Presidente não acolheu pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, considerado o valor alusivo à fiança, tendo-o como desproporcional. Afirmam desrespeitado o artigo 326 do Código de Processo Penal, no que, segundo argumentam, deixou-se de levar em conta as condições pessoais do paciente.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja expedido alvará de soltura e, sucessivamente, redimensionada a quantia, fixando-a em 5 salários mínimos ou valor compatível com a capacidade financeira. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal revelou reduzida a fiança para R$ 50.000,00. O Juízo, observado o recolhimento do montante, determinou a expedição de alvará de soltura.
    2. Ante a notícia do recolhimento do novo valor, determinada a expedição de alvará de soltura, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Extingo o processo, sem apreciação do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator